Tribunal: STF
Processo: ADI 4638
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Atuação normativa do Conselho Nacional de Justiça. Processos administrativos disciplinares de magistrados.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Resolução nº 135/2011, do CNJ, que disciplina o processo administrativo disciplinar (PAD) aplicável aos juízes brasileiros.



    2. Não conhecimento parcial. A antiga Lei do Abuso de Autoridade (Lei nº 4.898/1965), à qual o art. 3º, § 1º, da resolução questionada fazia remissão, foi revogada pela Lei nº 13.869/2019. A norma atual não prevê sanções administrativas específicas, limitando-se ao campo cível e criminal, de modo que o dispositivo impugnado não produz mais efeitos. O exaurimento da eficácia conduz à perda do interesse de agir nesse ponto.



    3. Competência do CNJ para o ato e regularidade das previsões. A resolução atacada, ao disciplinar o PAD movido em face de magistrados, encontra-se dentro da atribuição constitucionalmente delineada para o CNJ, de zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (CF/1988, art. 103-B, § 4º, I). Igualmente, suas disposições estão materialmente em consonância com o arcabouço constitucional a respeito da matéria.



    4. Equiparação entre CNJ, CJF e tribunais. A previsão de equiparação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça Federal aos tribunais não ofende a Constituição, uma vez que representa mera técnica redacional legislativa, não tendo aptidão de emprestar caráter jurisdicional a esses órgãos.



    5. Poder de cautela. Não viola a Constituição a possibilidade excepcional de determinação de afastamento do magistrado, prevista no art. 15, § 1º, da Resolução nº 135/2011, por representar exercício do poder de cautela inerente ao poder disciplinar.



    6. Dispersão de votos. O art. 21, parágrafo único, da Resolução nº 135/2011 cria técnica para resolver a dispersão de votos no julgamento colegiado. A opção feita situa-se dentro de campo hermenêutico viável a partir do art. 93, X, da CF/1988, que exige maioria absoluta para as decisões disciplinares. Assim, ainda que houvesse outras soluções possíveis, não há inconstitucionalidade na escolha feita pela normativa.



    7. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedidos julgados improcedentes.